Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 52530676).
3. O embargante requer que sejam fixados os honorários devidos em favor do advogado dativo.
4. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de Recurso Inominado (ID 51302112).
5. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso.
6. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e dos valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, restam fixados os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FIXAR O VALOR DE R$ 400,00 REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO DA PARTE RECORRENTE.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.